Tribunal: TJBA
Processo: 0529858-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0529858-40.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEBER PEREIRA ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. ARMA APREENDIDA E APTA A REALIZAR DISPAROS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. DEFERIMENTO NA SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Demonstrada, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, impossível cogitar-se a absolvição. Existência de apreensão da arma e a realização de exame pericial incidiu o aumento na pena por uso de arma de fogo. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0529858-40.2019.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante, CLEBER PEREIRA ARAÚJO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .